Tribunal: STF
Processo: RE 201143
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
                        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FUNDAMENTO LEGAL -
PRECLUSÃO - PREJUÍZO - A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no
sentido do prejuízo do extraordinário quando a decisão impugnada
alicerça-se em fundamentos estritamente legais e constitucionais e a
parte não interpõe o recurso especial, ou, fazendo-o, diante da
negativa de seguimento, queda silente.